Tribunal: TJSP
Processo: 2172317-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172317-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
AGILSON DOS SANTOS LOPES BAR E RESTAURANTE, é agravado GETNET
ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42492
AGRV. no 2172317-72.2020.8.26.0000
COMARCA: Praia Grande (3a V. Cível)
AGVTE.: Agilson dos Santos Lopes Bar e Restaurante (A)
AGVDO.: Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento
S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento - Pessoa jurídica
ou empresa individual que exerce finalidade lucrativa -
Alegada condição de necessitada - Ausência, entretanto, de
comprovação da sua crítica situação financeira e das causas
que a determinaram - Decisão mantida - Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Agilson dos Santos Lopes Bar e Restaurante, em ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por dano moral (transferência não realizada pela
empresa ré, fls. 17) movida em face de Getnet Adquirência e Serviços
para Meios de Pagamento, contra r. decisão copiada a fls. 61 (fls. 53),
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o
recolhimento das custas judiciais e demais despesas para ingresso da
ação, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/8, com a r.
decisão impugnada, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo
ao r. decisum e sua reforma para o fim de que seja deferido o benefício
da gratuidade da justiça.
Processada a insurgência, ad cautelam concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo (apenas para evitar a extinção do
processo
desde
logo),
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 64).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Efetivamente, como previsto no artigo 99, § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atual Código de Processo Civil e no parâmetro constitucional estatuído
(art. 5o, LXXIV), o benefício da gratuidade da justiça não se destina
indiscriminadamente a pessoas jurídicas, empresas ou firmas de escopo
mercantil ou lucrativo nem mesmo a agraciamento incondicionado a
qualquer pessoa física ou espólio.
Embora o caput do artigo 98 do referido código
preveja que tanto a pessoa natural quanto a jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, tenham direito à gratuidade da
justiça, o mencionado § 3o do artigo 99 do mesmo código estabelece que
se presume verdadeira
aliás, não de forma absoluta, como se nota
pela redação do § 2o
a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural, ou seja, não abarca a pessoa
jurídica, a qual, juntamente com o pleito da benesse estatal, deve
(desde já, vale dizer, desde o início) necessariamente comprovar a
alegada hipossuficiência financeira.
É induvidoso, como decorre do propósito legal, que
não se pode cogitar de presunção de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de pessoa jurídica ou de empresa individual.
Tratando-se de pessoa jurídica ou de empresa
individual, como deflui da exegese do disposto no artigo 99, § 3o, do
CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF, deve haver efetiva comprovação da
alegada insuficiência.
De feito, fosse cabível a contemplação a qualquer
pessoa jurídica ou empresa individual em dificuldades financeiras, não
se poderia abstrair, como pretende a agravante, de prévia e cabal
demonstração não só do estado de suas operações nos últimos
exercícios, mas também dos motivos que a levaram à eventual
derrocada, carência de recursos, permanência indefinida na inatividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou da alegada dificuldade financeira, que a teriam tornado dependente
da ajuda ou subvenção pública sob a forma de prestação de serviços
judiciários e advocatícios com isenção dos riscos e gastos
correspondentes, em detrimento das inúmeras prioridades autênticas a
serem atendidas pelo Estado.
No
caso
em
foco
nenhuma
exposição
circunstanciada, detalhada e convincente das causas da crítica
situação financeira da empresa foi apresentada, restando inviabilizada,
portanto, a pretendida equiparação ao necessitado legal, não havendo
falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos dispositivos constitucionais e
legais invocados.
Oportuno mencionar que os extratos de fls. 44/52
dos autos originários indicam intensa movimentação financeira, não
comprovando a alegada hipossuficiência, ao contrário, atestando a
incompatibilidade com o estado de pobreza.
Assim, não restou demonstrada a rotineira ausência
de receitas e patrimônio.
Ao revés, infere-se do exame dos autos que a
agravante logrou contratar escritório particular de advocacia para o
patrocínio da causa, o que, embora o artigo 99, § 4o, do atual CPC
disponha que não impede a concessão da gratuidade da justiça,
também revela gozar de suporte financeiro que lhe permite suportar os
encargos processuais.
Registram-se,
inclusive,
decisões
em
face
da
agravante nesta E. Corte.
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
PESSOA
JURÍDICA
-
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - A concessão da gratuidade
processual à pessoa jurídica depende da demonstração de
impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme a súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - O
déficit indicado no balanço financeiro é insuficiente para a comprovação
dos pressupostos para o deferimento do benefício, tendo em vista a
existência de patrimônio ativo considerável - A admissibilidade do
diferimento das custas, por seu turno, depende da existência de uma
dentre as hipóteses do art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, cujo rol é
taxativo - Outrossim, o diferimento depende da comprovação dos
requisitos para a obtenção do benefício - Decisão mantida - Recurso
desprovido.”
(TJSP-11a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
2168145-24.2019.8.26.0000-Piracicaba, J. 17.09.2019, vu, Rel. Des.
MARCO FÁBIO MORSELLO, voto no 0413).
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa jurídica sem
fins lucrativos - Concessão do benefício condicionada à demonstração
de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas
processuais - Inocorrência Inviabilidade de deferimento do benefício
ou do diferimento previsto no art. 5o da Lei no 11.608/03 - Decisão
mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP-11a Câmara de Direito
Privado,
AI
no
2142634-24.2019.8.26.0000-Piracicaba,
vu,
J.
25.07.2019, Rel. Des. RENATO RANGEL DESINANO, voto no 25523).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MONITÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício.
Pretensão de reforma para conceder a justiça gratuita ou, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas
processuais. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência
financeira da empresa agravante, ainda que momentânea. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP-37a Câmara de Direito
Privado, AI no 2144047-72.2019.8.26.0000-Limeira, vu, J. 25.07.2019,
Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, voto no 25181).
Em caso análogo (conquanto anterior à vigência da
Lei no 13.105/2015, o atual CPC, que revogou expressamente uma
série de artigos da Lei no 1.060/50, repetindo a orientação ali contida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas com mais amplitude), aferindo a pertinência de pedido de justiça
gratuita, o E. Superior Tribunal de Justiça asseverou:
“A Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXXIV) e a
Lei no 1.060/50 (artigo 5o) conferem ao juiz, em havendo fundadas
razões, o poder de exigir do pretendente à assistência judiciária a prova
da insuficiência de recursos. Recurso improvido.” (STJ-4a Turma, Rec.
em MS no 2.938-4-RJ, J. 21.06.1995, vu, Rel. Min. ANTÔNIO TORREÃO
BRAZ; DJU, Seção I, 21.08.1995, p. 25.367, ementa, in Bol. AASP
1920/107-e, ementa no 5).
Com respeito especificamente à pessoa jurídica
registra-se, ainda, incisivo precedente da mesma Augusta Corte
Superior, exigindo a prova da necessidade alegada, in verbis:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
PESSOA
JURÍDICA.
ALEGAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
ECONÔMICA-
FINANCEIRA
PRECÁRIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ONUS
PROBANDI.
I - A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal,
a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à
assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste
benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais
sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à
exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à
comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante
provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar
que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade
jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo,
requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na
hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o
lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o
procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente
salientado.
II - Com relação às pessoas jurídicas com fins
lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora.
Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas
jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de
modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos
processuais, sem comprometer a existência da entidade.
III - A comprovação da miserabilidade jurídica pode
ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os
mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira
contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de
renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços
aprovados pela Assembleia, ou subscritos pelos Diretores, etc.
IV - No caso em particular, o recurso não merece
acolhimento, pois o embargante requereu a concessão da justiça
gratuita ancorada em meras ilações, sem apresentar qualquer prova de
que encontra-se impossibilitado de arcar com os ônus processuais.
V - Embargos de divergência rejeitados.” (STJ-Corte
Especial, Embargos de Divergência em REsp no 388.045-RS, J.
01.08.2003, vu, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 22.09.2003, p. 252 e RDDP
8/126).
Nem mesmo alegação de existência de diversos
débitos perante credores e de ações judiciais distribuídas contra a
pessoa jurídica postulante da benesse ou a existência de protestos ou
anotações desabonadoras em nome da aspirante da benesse nos órgãos
de proteção ao crédito ou a difícil situação econômica do País, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer prova documental que revele sua impossibilidade de arcar
com as despesas do processo sem prejuízo próprio, viabilizaria a
pretendida equiparação ao necessitado legal, razão pela qual não há
falar em ofensa ao princípio do acesso ao Judiciário.
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da hipossuficiência da agravante, não permitindo cogitar da
existência de quaisquer indícios que autorizassem a concessão
fundamentada do privilégio reservado a litigante carente.
Daí restar imperiosa a manutenção do r. decisum
vergastado.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45819
Agravo de Instrumento no 2172317-72.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Agravante: Agilson dos Santos Lopes Bar e Restaurante
Agravado: Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamento
S.a

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto o postulante é empresário
individual, e assim, a presunção de necessidade decorrente do
disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi ilidida por
elementos
concretos,
que
possam
indicar
a
inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência, registrando que os extratos
trazidos às fls. 44-52 dos autos de origem, data vênia, não
indicam, substancial, movimentação financeira.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13A8CBC4
9
9
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE9E91
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2172317-72.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.